Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
RECRUSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO. ÔNIBUS INTERCEPTADO POR VEÍCULO PARTICULAR. CONDUÇÃO IRREGULAR SOBRE MARCA DE CANALIZAÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PARTICULAR. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos acidentes de trânsito envolvendo veículos de empresas permissionárias de serviço público, a responsabilidade civil será aferida sob a ótica objetiva. Provados o evento, o dano e a relação de causalidade entre ambos, configurado está o dever de reparar, salvo se demonstrados o caso fortuito, a força maior ou fato exclusivo da vítima (RE 591874/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 26.8.2009).

2. O Código de Trânsito Brasileiro em seu art. 193 veda a condução de veículo em calçadas, passeios, passarelas, ciclovias, ciclofaixas, ilhas, refúgios, ajardinamentos, canteiros centrais e divisores de pista de rolamento, acostamentos, marcas de canalização, gramados e jardins públicos. (g.n.)

3. Se o acervo probatório, em especial as fotografias de ID 50297555 mostram que o veículo da recorrente estava na faixa próxima ao canteiro central sobre marcas de canalização (“faixas zebradas”) e o ônibus encontrava-se com a parte posterior na faixa de rolamento central e a anterior contornando regularmente as marcas de canalização para acessar o retorno no canteiro central, não prevalece a versão de que o ônibus trafegava na 3a faixa da direita e o veículo da recorrente na faixa central. As imagens reforçam e corroboram a dinâmica descrita pelo recorrido, de que o veículo da recorrente trafegava sobre as marcas de canalização no momento da colisão.

4. Inexistindo sinalização (vertical ou horizontal) de proibição de conversão sobre o retorno no canteiro central, não há irregularidade na manobra realizada pelo motorista do ônibus ao acessar o retorno. Da mesma forma, não há violação das normas de trânsito o fato de o ônibus do transporte público coletivo trafegar regularmente na via fora do itinerário definido pelo poder concedente.

5. Nessas circunstâncias, deve ser prestigiada a sentença que reconheceu a culpa exclusiva da autora pela colisão e julgou improcedente o pedido de indenização.

6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.

7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor corrigido da causa.